Tribunal: STF
Processo: HC 116607
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO QUE DEU NOVA CAPITULAÇÃO LEGAL AO FATO, SEM OITIVA DO RÉU E COM BASE EM ELEMENTOS NÃO CONSTANTES DA DENÚNCIA. NULIDADE. ART. 437 DO CPPM. VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.



    I – Viola os princípios da ampla defesa e do contraditório o julgamento de apelação que, a partir de elementos não constantes da denúncia e sem oitiva do réu, dá nova definição jurídica ao fato. Art. 437 do Código de Processo Penal Militar.



    II - Requerente que se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente beneficiado neste writ.



    III – Extensão da ordem concedida para determinar ao Superior Tribunal Militar que proceda a novo julgamento, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do voto.